Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI No 3.320/2004. PAGAMENTO INDEVIDO. REQUERIMENTO REITERADO. MESMO TÍTULO. MÁ-FÉ CONSTATADA. TEMA 1009/STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Gratificação de Titulação foi instituída pela Lei no 3.320/2004, que, em seu art. 9o, VI, “d”, prevê o pagamento de 8% (oito por cento) aos ocupantes de cargos de nível técnico ou auxiliar que possuam curso de aprimoramento profissional com carga horária mínima de oitenta horas, compondo os vencimentos dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1009, firmou entendimento de que os pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo se comprovada, de forma inequívoca, a boa-fé objetiva do servidor, o que não ocorreu no caso concreto.
3. A reiteração do pedido de Gratificação de Titulação, mediante a apresentação do mesmo diploma para tal finalidade, configura conduta incompatível com a boa-fé objetiva e caracteriza a má-fé da servidora, impondo-se o dever de restituir os valores indevidamente recebidos.
4. Apelação conhecida e provida.